Tribunal: TJMT
Processo: 1017187-60.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017187-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JHON WEVERTON CARDOSO OLIVI - CPF: 016.165.501-71 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

2. “Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

3. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

4. “A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.

4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1595132 SE 2019/0296147-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
18/05/2020
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2020)

5. Na hipótese dos autos houve oportunizado a comprovação da situação de hipossuficiência financeira,
a parte embargante/agravante/autora não a comprovou, motivo pelo qual foi indeferido o pedido do benefício da justiça gratuita.

6. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

7. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 41995972) opostos por
Jhon Weverton Cardoso ,
c
ontra acórdão que, à unanimidade, deproveu o agravo interno,(Id. 41643195).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro, porquanto “a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento de que o pedido de justiça gratuita de presunção veracidade. Para tanto basta o simples requerimento. ”

Requer o acolhimento destes embargos, para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir-lhes efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (Id. 43641476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Inicialmente, esclareço que a questão posta é referente ao pedido de concessão de justiça gratuita, feito pelo embargante, que foi indeferido, ante à ausência de comprovação da hipossuficiência (Id. 31928493). Em face da decisão que indeferiu o benefício, a parte agravante interpôs agravo interno, que por unanimidade foi desprovido, (Id. 41995972) e contra esse acórdão foram opostos estes embargos de declaração.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro e omisso, porquanto “a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao entendimento de que o pedido de justiça gratuita de presunção veracidade. Para tanto basta o simples requerimento. ”

Para defender a sua tese colaciona dois jugados do STJ o RMS 27617/RS, julgado em
22/06/2010
, e, o AgRg no REsp 1047861/RS, julgado em
20/11/2008
, ou seja,
julgados já contam 10 (dez) anos ou mais
.

Malgrado o argumento do embargante, inexiste a obscuridade e sequer omissão, pois diferente do afirmado,
a jurisprudência
atual

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
04/10/2017
, DJe 18/10/2017), entendimento esse que está expresso na ementa do acórdão do agravo interno e na decisão que determinou a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão do pedido de justiça gratuita (Id. 25967451).

A propósito, outros recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE
. 1.
A presunção de necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de simples declaração de pobreza firmada pelo requerente do pedido, é relativa, devendo ser comprovada pela parte a real necessidade de sua concessão
. 2. Constitui ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme o entendimento do Enunciado n.º 481 do STJ. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 1708654 MG 2017/0206874-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento:
19/08/2019
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA
. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1395383 SP 2018/0294425-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
28/03/2019
, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)
(Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Indeferimento de pedido de justiça gratuita no bojo de embargos à execução. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1404526 SE 2018/0310801-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2019)
(Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [..]. 3.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa, adotando o STJ o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido, caso existam fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de hipossuficiência declarado.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 1595132 SE 2019/0296147-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
18/05/2020
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2020)
(Destaquei)

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o
mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020